Tribunal: CARF
Processo: 10880.916369/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916369/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.898 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO RETIFICAÇÃO
DE DCTF ERRO COMPROVADO.
Procede a alegação de pagamento indevido a maior, quando o contribuinte
deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-27.932,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916369/2008-97
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916369/2008-97

Em face do PER/DCOMP de fls. 05/09, transmitido pela contribuinte em 14/04/2004,
que indicava como crédito o pagamento indevido/ a maior de CSLL no montante de R$
322.702,66, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 01, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP haver sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/13,
alegando, em síntese, o seguinte.
O crédito de R$ 469.533,71 teve origem na DIPJ/2003 - original (anexo 3), que
apresentava CSLL a Pagar no montante de R$ 278.435,13 em março de 2003.
Ocorre que em 28/03/2008, a contribuinte, em revisão interna da DIPJ/2003, procedeu a
correções nos valores anteriormente calculados, apresentando, então, a DIPJ/2003 -
retificadora (anexo 4), na qual passou a constar um saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 167.461,54, conforme também se comprova pelo LALUR (anexo 5).
Deduzido o valor da DIPJ/2003 - original da DIPJ/2003 - retificadora, a contribuinte
apurou o crédito de CSLL a restituir de R$ 469.533,71.
Por um lapso da contribuinte, esta não retificou a DCTF (doe. 6) à época da retificação
da DIPJ, ficando incongruentes as informações desses 2 documentos.
O § 4° do artigo 1O da IN SRF no 482/2004 realmente orienta o contribuinte que,
quando retificar a DCTF, deve retificar também a DIPJ, para que as informações
estejam em consonância. No caso, retificou-se a DIPJ e não se retificou a DCTF, o que
gerou a não localização do crédito da contribuinte.
Para que a Receita Federal possa identificar o direito ao crédito da contribuinte, esta
deveria promover a retificação da DCTF, para adequá-la ao valor apurado na DIPJ.
Ocorre que o inciso Ili do artigo 1O da IN SRF no 482/2004 não permite, neste
momento processual, a retificação da DCTF, que somente pode ser corrigida através de
decisão administrativa, a qual se requer, devendo ser acolhido o argumento de erro
material.
Importante ressaltar que, no caso, se faz necessária a aplicação do princípio da verdade
material, que deve delinear os atos administrativos, de forma que, mesmo não tendo a
contribuinte retificado a DCTF, e diante da impossibilidade de fazê-lo, deve o julgador
buscar sempre a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos
trazidos aos autos pelos interessados e/ou elementos requeridos pelo julgador na fase
administrativa.
Diante do exposto, solicita a contribuinte que seja reconhecido o seu direito ao crédito,
com a conseqüente extinção do débito por compensação, como pleiteado.
Protesta pela juntada de documentos adicionais que comprovem seu direito creditório.
(...)
Em sessão de 24 de novembro de 2010, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (SP), por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador 30/04/2003
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTF.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916369/2008-97

Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF e que a contribuinte não logra
comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, extrai-se do despacho decisório que a negativa de crédito
decorreu da imputação do pagamento à débito confessado em DCTF:

A recorrente alega que o fato de não ter retificado sua DCTF não pode ser
utilizado como argumento para não se reconhecer seu crédito legítimo e líquido de CSLL, tendo
em vista que outros documentos fiscais e contábeis comprovam a existência desse crédito. No
caso, relata a recorrente:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916369/2008-97

4. O crédito utilizado nessa compensação decorre de pagamento indevido de CSLL
efetuado pela empresa Union carbide Química Ltda. ("UCQ"), a qual foi incorporada
pela Recorrente em 1°.4.2003 (doe. 4).
5. Com efeito, em decorrência dessa incorporação, a UCQ teve de apresentar
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ('DIPJ") em
30.5.2003 ( doe. 5). Nessa DIPJ, que refletia o período de 1° .1.2003 a 1°.4.2003, a
UCQ declarou ter apurado CSLL a pagar por estimativa (i) para janeiro de 2003, no
valor de R$ 34.066,45, (ii) para fevereiro de 2003, R$ 133.395,09 (= R$ 167.461,54 -
R$ 34.066,45) e (iii) para março de 2003 no montante de R$ 278.435,13 (Ficha 16 da
DIPJ). De fato, a UCQ declarou na DIPJ de incorporação um total de CSLL a pagar
para o período de 1°.1.2003 a 1o.4.2003 de R$ 278.461,54 (Ficha 17 da DIPJ).
6. A UCQ declarou os débitos de CSLL apurados por estimativa em sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais ('DCTF': doe. 6), na qual consta a informação
de que esses valores foram quitados por meio de três recolhimentos efetuados por
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais ('DARF's") nos valores de R$
35.326,45 (para janeiro de 2003), R$ 133.395,09 (para fevereiro de 2003) e R$
469.533,71 (para março de 2003, doe. 7). Tem-se, portanto, que a UCQ recolheu o
montante de R$ 638.255,25 a título de CSLL por estimativa nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2003, tal como declarado em sua DCTF.
7. Nesse sentido, a Recorrente apresenta planilha preparada na época dos fatos, em
que há a reconstrução da escrita fiscal da UCQ que suporta as informações contidas na
DIPJ de incorporação e na DCTF (doe. 8).
8. A origem do crédito objeto da DCOMP que deu origem ao presente processo
administrativo está no DARF de R$ 469.533,71, correspondente à CSLL devida por
estimativa em março de 2003 e que foi recolhido em 30.4.2003.
A Recorrente alega que a DCTF apresentada conteria erros. Registre-se que o
Parecer Normativo Cosit n. 2/15, indica a desnecessidade de retificação da DCTF para
comprovação de pagamento indevido ou a maior, conforme pode ser observado na ementa
abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916369/2008-97

julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por
esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-005.976, de relatoria do Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/07/2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido de restituição ou da não homologação da
compensação, desde que evidenciada a existência de erro na DCTF original.
No caso concreto, a Recorrente apresentou i) guia DARF no valor de R$
469.533,71; (ii) LALUR comprovando a apuração de prejuízo fiscal; (iii) DIPJ que reflete a
correta apuração da base de cálculo; e (iv) memória de cálculo com o comparativo entre as bases
de cálculo apuradas na DIPJ original e retificadora, demonstrando que as alterações decorreram
de ajustes relativos a adições e exclusões de provisões.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916369/2008-97

A Recorrente informa que realizou uma revisão fiscal e contábil, tendo constatado
incorreções na apuração original do 1o trimestre de 2003, especificamente quanto às adições e
exclusões de provisões em decorrência do processo de pré-incorporação da empresa Union
Carbide do Brasil.

Sendo assim, os ajustes, além de terem sido informados na DIPJ retificadora,
foram indicados no LALUR anexado aos autos:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916369/2008-97

Dessa maneira, ao invés de lucro tributável e imposto a pagar, a Recorrente
apurou prejuízo fiscal e saldo negativo de CSLL de R$ 314.292,52, composto pelas antecipações
de janeiro (R$ 34.066,45), fevereiro (R$ 133.395,09) e março (R$ 146.831,05):

Considerando o pagamento de R$ 469.533,71 para março/2003, conforme guia
DARF anexada aos autos, é verossímil o pagamento a maior no montante de R$ 322.702,66.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.898 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916369/2008-97

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos
documentos acostados ao Recurso Voluntário e na petição complementar apresentada nos autos
(fls. 164 a 170), retomando-se, a partir de Despacho Decisório complementar, o rito processual
habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 181
DF CARF MF
Original